Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-98.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento de plano de saúde. Beneficiário dependente do titular do plano. Plano na iminência de ser cancelado, sob o argumento de ausência de elegibilidade do Autor. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia da Ré em exigir o cumprimento de cláusula contratual e por longo período. Restabelecimento / manutenção do plano de saúde do Autor que se impõe.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento de plano de saúde. Beneficiário dependente do titular do plano. Plano na iminência de ser cancelado, sob o argumento de ausência de elegibilidade do Autor. Incidência do princípio da boa-fé objetiva. Inércia da Ré em exigir o cumprimento de cláusula contratual e por longo período. Restabelecimento / manutenção do plano de saúde do Autor que se impõe. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.